Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO EFETIVADO. NÃO ENTREGA DO NUMERÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa.
2. Admite-se a juntada de documento novo na fase recursal, desde que relativo a fato superveniente ou comprovado motivo de força maior, o que não é o caso dos autos.
3. Tratando-se de relação de consumo, os participantes da cadeia de operações cambiárias respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor.